Tribunal: TJDFT
Processo: 0729032-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729032-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDAIR BRAZ AGRAVADO: JOSE MICHAEL DA SILVA PAIVA, VANESSA CRISTINA CUSTODIA, EVERTON PEREIRA SOARES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Despejo Liminar - Existência de garantia - Esvaziamento - Inadimplemento Superior - Presente a Probabilidade de Provimento do Recurso e Risco de Dano - Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, poderá ser concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, entendo presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Esta Oitava Turma Cível entende ser possível deferir a ordem de despejo liminar quando a garantia contratual se mostra insuficiente. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO. REQUISITOS. LIMINAR PARA DESPEJO. LEI No 8.245/1991. ARTS. 37 e 59. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 dispõe que, nas ações de despejo, conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da oitiva da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o locatário não pagar o aluguel e os acessórios da locação no vencimento previsto. 2. Ainda que prevista no contrato de locação, caso a garantia prevista no art. 37 da Lei no 8.245/1991 seja insuficiente para, minimamente, custear o valor dos aluguéis e acessórios devidos, é possível a concessão de tutela de urgência diante do risco de prejuízo irreversível ao locador (Lei no 8.245/1991, art. 59, IX). 3. O Poder Judiciário não pode afastar a garantia legal estipulada em favor do locatário ante a ausência de dispositivo legal ou imperativo superior apto a afastá-la. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1392164, 07322357520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022.) Este é o caso dos autos. No presente caso, o valor mensal do aluguel foi fixado em R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), conforme se observa do contrato de ID 200980764, na origem. A planilha de débito acostada à origem denota um inadimplemento de R$ 16.557,04 (dezesseis mil quinhentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos) apenas em relação ao valor principal dos alugueis. Portanto, considerando que a garantia prestada de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) é inferior ao atual valor do débito, torna-se inequívoco o esvaziamento da garantia ofertada, motivo pelo qual deve ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O perigo de dano surge do longo período em que a parte agravada ocupa o imóvel sem cumprir as obrigações contratuais. A medida ora deferida é essencial para atenuar os prejuízos da parte agravante. Ressalto inexistir qualquer prejuízo aos agravados, porquanto eventual impugnação poderá ser submetida à apreciação do juízo de origem no decorrer do prazo concedido para desocupação do imóvel. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de conceder liminar para desocupação voluntária da parte agravada do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/1991, sob pena de despejo forçado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das Informações. Intime-se a parte agravada, por oficial de justiça, para imediato cumprimento da medida liminar e, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Transcorrido o prazo para desocupação voluntária, autorizo, desde já, a expedição de mandado de despejo com autorização para realização de arrombamento e uso de força policial. Caberá ao agravante indicar depositário fiel responsável para guarda dos bens que não forem retirados na ocasião. Cumpra-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator